Tribunal: TJSP
Processo: 1025393-40.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS CUMPRIDOS PELA AUTORA. PEDIDO ADMINISTRATIVO REGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS CUMPRIDOS PELA AUTORA. PEDIDO ADMINISTRATIVO REGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da relação jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via (caso cobrada), o que foi cumprido pela autora com os documentos acostados, tendo ainda solicitado que os mesmos fossem encaminhados para seu endereço residencial.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
O réu deve responder pelos ônus da sucumbência, pois a autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa de forma correta, sem, contudo, obter resposta.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357805
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025393-40.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
JANINI FERNANDA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.674
Apelação Cível no 1025393-40.2019.8.26.0196
Comarca de Franca / 1a Vara Cível
Juiz(a): João Sartori Pires
Apelante(s): Janini Fernanda Batista
Apelado(a)(s): Banco Bradesco S/A
CONTRATO BANCÁRIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO
ART. 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE
DOCUMENTOS CUMPRIDOS PELA AUTORA. PEDIDO
ADMINISTRATIVO REGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via
administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito
para a exibição de documentos a demonstração da relação
jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de
tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de
emissão de segunda via (caso cobrada), o que foi cumprido pela
autora com os documentos acostados, tendo ainda solicitado
que os mesmos fossem encaminhados para seu endereço
residencial.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
O réu deve responder pelos ônus da sucumbência, pois a autora
comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa
de forma correta, sem, contudo, obter resposta.
Apelação provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 90/96, que julgou procedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de exibição de documento que a autora
JANINI FERNANDA BATISTA move em face do réu BANCO BRADESCO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
A autora narra na inicial que teve seu nome lançado no rol de
inadimplentes por uma suposta dívida contraída junto ao réu (contratos nos
408401028000060FI, 408401028000060CT e 408401028000060EC). A
exibição dos documentos requeridos pode viabilizar a autocomposição ou
justificar eventual ação de reparação de danos. Solicitou cópia dos
documentos pela via administrativa, mas não obteve êxito. Necessita de
cópia do documento requerido e demais documentos que comprovem a
exigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Acostou
documentos (fls. 09/20).
Em contestação, o réu sustenta que falta interesse de agir à
autora, pois não demonstrou a impossibilidade de obtenção dos
documentos pela via administrativa. Acostou os documentos (fls. 41/72).
Sobreveio a r. sentença de fls. 90/96, que julgou procedente o
pedido formulado na inicial, pois atendido pelo réu. Condenou cada parte a
arcar com suas despesas processuais e honorários advocatícios.
A autora apela às fls. 99/105. Alega, em suma, que: (a) os
documentos requeridos não foram exibidos; (b) o réu deve ser condenado
nos ônus da sucumbência; e (c) o réu deu causa a ação.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 109/113).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se
Constata-se dos autos que a autora propôs a presente ação de
exibição de documentos com intuito de ver exibidos os contratos que
ensejaram a negativação de seu nome no rol de inadimplentes, uma vez que
é possível a propositura de ação autônoma antecedente ao processo de
conhecimento, com caráter satisfativo, por se tratar de direito subjetivo à
produção de prova.
No entanto, para que isso ocorra é necessário que a autora
preencha os requisitos legais e jurisprudenciais, quais sejam: (a) apresente
as razões que justifiquem a necessidade da antecipação da prova e; (b)
mencione com precisão os fatos sobre os quais a prova tem que recair.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Quanto aos jurisprudenciais o Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento de que para requerer
via judiciário a exibição do documento a autora deve cumprir requisitos,
quais sejam: comprovar a existência de relação jurídica, formular pedido e
conceder prazo hábil para que o réu exiba o documento pela via
administrativa e/ou recolher o valor referente à tarifa de emissão de 2a via
de documento quando requerido.
É o teor do Recurso Especial no 1.349.453/MS, de Relatoria
do Ministro Luis Felipe Salomão:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR. PEDIDOPRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura
de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014).
A autora cumpriu todos os requisitos mencionados acima, uma
vez que sustenta ser necessária a exibição para verificar a legalidade da
cobrança lançada, bem como que solicitou cópia do documento pela via
administrativa concedendo tempo hábil para a exibição, o que não foi
cumprido pelo réu. Solicitou que os documentos fossem encaminhados
para seu endereço residencial (fls. 17).
Assim, restou caracterizado que a autora formulou de modo
adequado e suficiente o prévio pedido administrativo.
De acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa a
ação deve responder pelas despesas processuais, bem como pelos
honorários advocatícios, portanto, o réu deve responder pelas custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
condenar o réu em custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios que ficam fixados em R$ 1.300,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.